Tribunal: TJBA
Processo: 8049287-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049287-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO BORGES CARVALHO, e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE TODOS OS HERDEIROS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADAS. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8049287-72.2023.8.05.0000, em que é embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e embargado ESPÓLIO DE PEDRO BORGES CARVALHO, e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des. (a) Presidente DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça